Tribunal: TJBA
Processo: 8000534-97.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000534-97.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS ESTABELECIDOS SUBSTANCIALMENTE ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA ACERCA DAS TAXA MÉDIA DE JUROS PUBLICIZADA PELO BACEN. READEQUAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DO MERCADO MENSURADA PELO BACEN. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 13 DESTE TRIBUNAL.

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. APELO QUE COMBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Revisional de empréstimo pessoal movida em razão de juros abusivos, superiores à taxa média de mercado à época da contratação.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada.

3. Sentença com erro material acerca da taxa média de juros apurada pelo BACEN, necessidade de reforma para readequação e aplicação da taxa média de juros ao contrato.

4. C
onsultando-se no sítio eletrônico do Banco Central a Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado para o período (09/2018), Séries 20742 e 25464, verifica-se que a taxa média foi de 122,29% ao ano e 6,88% ao mês, enquanto a taxa do contrato foi de 791,61%% ao ano e 20,00% ao mês, substancialmente superior à média de mercado, maior que o seu dobro.

5.
Tratando-se de taxa substancialmente acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, maior que o seu dobro, resta comprovada a abusividade, impondo-se a revisão do contrato.

6.
Inocorrência de danos morais indenizáveis, mera revisão contratual, não comprovação pela Autora de que a conduta contratual do Réu tenha atingido a sua esfera moral e de direito pessoal.

7. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do CPC.

8.
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível, nº
8000534-97.2019.8.05.0041
,
originários da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da C
omarca de Campo Formoso, figurando como Apelante,
RAIMUNDO DA SILVA SOUZA
,

e Apelado,
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto proferido por seu relator.

Sala de Sessões,

de

de 2023.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA